Tribunal: TJMT
Processo: 0004599-34.2013.8.11.0037
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FRANCISCO CANDIDO NETTO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Número do Protocolo: 151023/2017
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Hipótese em que a parte autora não logrou êxito ao comprovar a alegada perseguição política, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 333, inc I, do Código de Processo Civil
Não verificada qualquer violação a direito de personalidade do autor.
Sentença de improcedência mantida.

APELANTE(S):

FRANCISCO CANDIDO NETTO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Francisco Cândido Netto, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor do Município de Primavera do Leste em que o juízo a quo julgou improcedente os pedidos vertidos na exordial.
A sentença, condenou, ainda, o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, aduz o apelante que a conduta praticada durante o PAD extrapolou mera irregularidade, não fosse assim, a decisão que determinou a demissão do Apelante não teria sido revertida.
Ao final, pugna pelo provimento recursal a fim de reformar a sentença de piso, condenando o requerido nos termos da exordial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.153/157, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, diante da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fls.167/168).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais proposta pelo então apelante Francisco Cândido Netto em desfavor do Munícipio de Primavera do Leste, julgada improcedente a pretensão autoral que condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), observada a suspensão da exigibilidade em decorrência da gratuidade da justiça, com fulcro no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil (fls. 143/145).
Antes de adentrar na análise do recurso, necessário se faz um breve resumo dos fatos postos à discussão. Extrai-se dos autos que o apelante ajuizou ação de indenização por danos morais contra Município de Primavera do Leste, em razão do suposto assédio moral decorrente de perseguição política de seu superior hierárquico, objetivando a reparação por danos morais.
Em sua peça vestibular, sustentou que vem sendo alvo de perseguição por parte de seu superior-hierárquico, acreditando ser de cunho político, uma vez que, fora eleito Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Ativos e Inativos de Primavera do Leste (SINSPP/LESTE).
Relatou, ainda, que o martírio começou após a sua posse na Presidência do Sindicato, sendo vítima dos mais variados tipos de abuso de autoridade que partem do seu superior-hierárquico, cuja pressão culminou no surgimento de diversas doenças, bem como em sua demissão.
Por seu turno, a Municipalidade argumentou que não praticou nenhuma ilicitude ao abrir processo administrativo em face do autor, processo este que culminou nas consequências expostas pelo autor em seu petitório inicial, pois o réu/ente público, ao instaurar procedimento administrativo o fez com intuito de apurar se eram verídicas as alegações de que o autor estaria descumprindo seus deveres como servidor público municipal (fls.85/100).
Insta ressaltar que apurar irregularidades no serviço público é obrigação do administrador. O que significa que não há espaço para que faça uso de juízo de conveniência e oportunidade, sob pena de responder por condescendência criminosa caso não promova a apuração.
O que a administração fez foi investigar, caso houvesse comprovação dos "constrangimentos" a que o recorrente fora submetido, a questão seria diferente. O conjunto probatório, no entanto, não aponta nessa direção.
Fixada essa ideia básica, há que se ter presente que ser submetido a processo administrativo-disciplinar não gera dano moral, na medida em que a administração tem o poder-dever de apurar os fatos cometidos por seus servidores que caracterizam, em tese, faltas funcionais. Trata-se de exercício regular de direito. Não é outra a dicção do caput do artigo 143 da Lei 8.112/90:
Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa.

A conduta do apelado traduz-se em exercício regular de um direito legalmente previsto, que tinha por objetivo averiguar a lisura da postura adotada pelo autor, sobretudo por se tratar de fato que envolver a administração pública, em que a transparência e a moralidade devem ser especialmente observadas
Conforme bem exarado pelo juízo “a quo”, adoto como razão de decidir o trecho da sentença que solveu essa parte da controvérsia:
“[...] Com efeito, o fato de instaurar processo administrativo para se apurar descumprimento de deveres como servidor público, não indica prática ilícita vez que, prezando pela aplicação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, oportunizando a ampla defesa e o contraditório (fl. 30). Ademais, há decisão fundamentada quanto a pena de demissão do servidor (fls. 32/36).
Ocorre que, consoante decisão judicial, o requerente teve a reintegração ao seu cargo e função.
O episódio, por si só, é incapaz de produzir o dano moral, visto que não possui eficácia lesiva relevante. A parte requerente não comprovou o dolo da parte requerida, cuja boa-fé é presumida por lei. [...] ” (Destaquei)
Ademais, os depoimentos colhidos nos autos são consistentes em excluir a prática de perseguição política, conforme trechos ora selecionados, a saber:
“(quando perguntado se sabia o motivo pelo qual o autor foi exonerado):
- Respondeu que não, só soube que ele foi demitido.
(quando perguntado se o autor ficou doente por conta dessa demissão):
- Respondeu que ele ficou bem abatido, meio depressivo. Mas não soube informar se ele estava tomando remédio ou indo ao médico.
(quando perguntado se presenciou alguma cena no trabalho, em que o apelante tenha sido maltratado verbalmente, fisicamente ou se sofreu alguma coisa que pudesse parecer uma perseguição ou não tem conhecimento):
- Respondeu que não tem conhecimento, apenas ouviu falar que por conta dele ser Presidente do Sindicato ocorria perseguição. (Testemunha Dinamon Antônio de Miranda – gravado em CD/ ROM)”
“(quando perguntado se a exoneração causou problemas de saúde no autor):
- Respondeu que sim, ele entrou em depressão e estava tomando remédio para isso.
(quando perguntado se já presenciou o recorrente ser maltratado, ofendido com palavras ou gestos no ambiente de trabalho):
- Respondeu que não presenciou nenhuma agressão verbal.
(quando perguntado se presenciou alguma situação que possa configurar uma ofensa ou um dano ao autor):
- Respondeu que na época, talvez seria aquelas ordens absurdas, como por exemplo, mandar ir a algum lugar mesmo você sabendo que não tem como ir e voltar dentro de seus direitos de 8 horas e 2 horas de descanso, mandavam para ver como a pessoa iria reagir e isso aconteceu não só com ele, mas com outros.
(quando perguntado se essas outras pessoas que passavam por isso, também estavam envolvidos com a criação do sindicato):
- Respondeu que não
(Testemunha Gilberto Marques da Silva – gravado em CD/ROM)”
Constata-se, então, que os problemas de convivência entre o apelante e seus superiores constituem fatos isolados impossíveis de configurar o assédio moral decorrente de perseguição política, já que, repita-se, são próprios das relações sociais e do stress inerente ao local de trabalho.

Por derradeiro, corrobora o acima exposto os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA. SERVIDORA. CARGO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL. DEMISSÃO SOB ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. Para configuração da responsabilidade de indenizar é necessário que se verifique a presença simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência induvidosa do dano; a culpa, o dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva e o prejuízo da vítima. Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em obediência aos princípios da independência e separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário nas opções das políticas públicas escolhidas pelo Poder Executivo é cabível em casos excepcionais, como ilegalidade, ameaça ou violação arbitrária dos ditames constitucionais ou inconstitucionalidade. Se não restou constatado nos autos qualquer ofensa ao princípio de dignidade da pessoa humana, não havendo qualquer evidência de humilhação e/ou abalo moral pelo fato da autora ter sido demitida pelo Secretário Municipal de Saúde, até mesmo porque houve comunicação prévia e seu contrato era temporário, o provimento do recurso é a medida que se impõe. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MG - AC: 10557130006116001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/02/2020, Data de Publicação: 18/02/2020)

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GLORINHA. REMOÇÃO. DANO MORAL. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO COMPROVADA. 1. Dano moral não comprovado. Necessidade de prova cabal que demonstre o prejuízo anormal a que foi submetida a demandante para fins de configuração do dever de indenizar. 2. A determinação do melhor local para a lotação do servidor está no âmbito da discricionariedade da Administração, somente podendo ser afastada a legalidade do ato quando provada a afronta aos princípios que regem os atos da Administração Pública. 3. As condições precárias de trabalho não comprovam perseguição política, pois atingiriam qualquer servidor que fosse designado para trabalhar no Posto Comunitário dos Correios do Distrito de Maracanã. 4. Desvio de finalidade do ato de remoção da autora não demonstrado, sendo frágil a prova oral em virtude da animosidade da testemunha e do informante em relação ao atual Prefeito Municipal. 5. Tarefas desempenhadas no Posto Comunitário dos Correios que se coadunam com as atribuições do cargo de agente administrativo auxiliar. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.(Apelação Cível, Nº 70083591727, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 26-06-2020)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. A Administração Pública responde objetivamente pelos danos advindos dos atos comissivos realizados pelos agentes públicos, nesta condição, contra terceiros.A apuração desta responsabilidade independe da caracterização de culpa, bastando que se verifique a existência de nexo causal entre a ação comissiva do agente público e o dano. Hipótese em que a parte autora não logrou comprovar a alegada perseguição política, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 333, inc. I, do CPC.Não verificada qualquer violação a direito de personalidade do autor. Sentença de improcedência mantida.Entendimento da jurisprudência dominante desta Corte.NEGADO SEGUIMENTO AO APELO (ART. 557, \CAPUT\, DO CPC), EM RAZÃO DA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
(TJ-RS - AC: 70071391809 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 02/12/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL - RESPONSABILIDADE - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - ASSÉDIO MORAL - SERVIDOR PÚBLICO - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - A Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária para a sua responsabilização apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano. - Para a caracterização do assédio moral é imprescindível a configuração de prática reiterada de atos perseguitórios por parte do empregador ou de preposto, sempre observando a ordem hierárquica, com a finalidade de depreciar a imagem e o conceito do empregado perante si e seus colegas de trabalho. - O assédio moral pode ser verificado também no serviço público, sempre escorado em relações hierárquicas caracterizadas pela reiterada violência psíquica aos subordinados, desde que demonstrado o nexo causal entre o ato da Administração e os danos de ordem moral. - Os dissabores isolados e próprios das relações sociais e do stress inerente ao local de trabalho diferem-se do significado de assédio moral. - A ausência do nexo de causalidade entre a conduta por parte da Autarquia Municipal e a lesão moral, afastada a pretensão a qualquer ressarcimento. - Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 10701092907412001 MG , Relator: Versiani Penna, Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2013)” (destaquei)

Assim, por tal motivo não poderia vingar a tese encampada pela autora ora apelante.
Destarte, não se verificando os elementos caracterizadores do assédio moral, nem tendo sido provada a perseguição política, até porque os atos administrativos questionados estão juridicamente respaldados, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação Cível e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença prolatada pelo juízo a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR